Tribunal: TJBA
Processo: 0964210-50.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0964210-50.2015.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLAUDIA RAYLANNE BARBOSA CRUZ SPINOLA Advogado(s): APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA e DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. SÚMULA 421 DO STJ. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de Apelação Cível interposta por CLÁUDIA RAYLANNE BARBOSA CRUS SPINOLA, representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna/BA, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA e DANOS MORAIS, que julgou procedente o pleito, entretanto não fixou honorários sucumbenciais. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que é possível arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ressalvado quando atuar contra pessoa jurídica da qual pertença. Com efeito, o Estado da Bahia ao legislar sobre a matéria, dispensou o recolhimento dos honorários sucumbenciais da Defensoria Pública, quando a parte adversária vencida se tratar de qualquer pessoa jurídica de Direito Público. Neste sentido dispõe o inciso II do artigo 6º e do artigo 265, da Lei Complementar Estadual 26/2006 (Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia). Nestas condições, a v. Sentença não merece reparos, estando devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência pátria a manutenção do decisum se impõe. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0964210-50.2015.8.05.0113, da Comarca de Itabuna (BA), apelante CLÁUDIA RAYLANNE BARBOSA CRUS SPINOLA e apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA BAHIA (DETRAN). Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto desta Relatora. I